Tribunal: STF
Processo: AI 653861
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO 
   -DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO 
   IMPROVIDO.

- Sem que a parte agravante promova a integral 
   formação do instrumento, com a apresentação de todas as peças que 
   dele devem constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do 
   recurso de agravo.